Tribunal: TJMT
Processo: 1001425-90.2021.8.11.0078
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CRIMINAL No 1001425-90.2021.8.11.0078
RECORRENTE: DENIS FARIA FERREIRA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por DENIS FARIA FERREIRA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, à unanimidade, negou provimento ao recurso defensivo, nos termos da seguinte ementa (Id. 109944459):
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 155, CAPUT DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA, EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – HABITUALIDADE DELITIVA QUE AFASTA O RECONHECIMENTO DO REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO DO AGENTE – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 44 TCCR/TJMT – 2. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 155, §2.o DO CÓGIDO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – AGENTE MULTIRREINCIDENTE EM DELITOS PATRIMONIAIS – APELO DESPROVIDO.
1. Inaplicável a atipicidade material do crime por meio da incidência do princípio da insignificância, quando vislumbrada a multirreincidência do réu em delitos patrimoniais, assim como a expressividade da lesão jurídica provocada, à medida que o valor da res furtiva ultrapassa o parâmetro de 10% do salário mínimo sugerido pelo ordenamento jurídico. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 44 da TCCR/TJMT.
2. Para a configuração do furto privilegiado é imprescindível que haja o preenchimento concomitante dos requisitos legais contidos no §2.o do art. 155 do CP, quais sejam, a primariedade do indivíduo e o pequeno valor do bem subtraído; no caso em tela, o primeiro requisito não foi atendido, porquanto se trata de agente multirreincidente em delitos patrimoniais, a impedir o reconhecimento da benesse.
Apelo defensivo conhecido e desprovido.”
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação ao artigo 386, III, do Código de Processo Penal, bem como ao artigo 155, caput, do Código Penal, ao argumento de estar ausente a tipicidade material da conduta, visto que a despeito de ser reincidente, não houve efetivo prejuízo patrimonial (Id. 114308986).
Recurso tempestivo (Id. 114513465).
Contrarrazões (Id. 116129982).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ).
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso, o Recorrente sustenta violação ao artigo 155, caput, do Código Penal e ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, ao argumento de que os maus antecedentes e a reincidência não se mostram suficientes para afastar a aplicação do princípio da insignificância, haja vista que o prejuízo suportado pela vítima foi irrisório.
O órgão fracionário desta Corte, ao negar provimento ao recurso defensivo, consignou que:
“Como é cediço, para a aplicação do princípio da insignificância, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento paradigmático proferido sob a relatoria do eminente Min. Celso de Mello, nos autos do Habeas Corpus n.o 84.412 (DJ 19.10.2004), firmou o entendimento de que é necessária a presença concomitante dos seguintes parâmetros, os quais se relacionam não só com o desvalor do resultado, mas também da conduta, a saber: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Nesse diapasão, a incidência da causa supralegal de excludente de tipicidade do crime não reclama exclusivamente a avaliação pura e simples do objeto subtraído, mas precipuamente a análise das condições pessoais do acusado, assim como das circunstâncias objetivas que permeiam o crime, de forma a identificar a necessidade (ou não) da utilização do Direito Penal como resposta estatal para a hipótese submetida à apreciação do julgador.
No caso concreto, a reprovabilidade do comportamento do ora recorrente e a periculosidade social da sua ação revelam-se expressivas e aptas a afastar a bagatela própria, porquanto evidenciada a contumácia na prática delitiva e, por conseguinte, o seu total desprezo às regras de pacífica convivência comunitária.
Em consulta ao Sistema SEEU, vislumbra-se a existência do Processo Executivo de Pena n.o 0004479-86.2018.8.11.0078, movido em desfavor do ora recorrente e composto por três guias de execução penal definitivas – cujos trânsitos em julgado ocorreram no ano de 2018, todas atinentes ao cometimento de delitos patrimoniais, a exemplo de furto simples, receptação dolosa simples e furto qualificado.
Destarte, cuida-se de agente multirreincidente específico, o que, à luz da jurisprudência vigente, obsta a aplicação do princípio da bagatela, consoante se vê do aresto a seguir colacionado:
“(...) Ademais, constatada a habitualidade delitiva pela recorrência do Agente em delitos patrimoniais, revela-se impossível a aplicação do princípio da insignificância no caso concreto, por incidir na hipótese o entendimento de que "a reincidência e a habitualidade delitiva têm sido compreendidas como obstáculo inicial à tese da insignificância, ressalvada excepcional peculiaridade do caso penal" (HC 527.285/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019).” (STJ – HC 580.721/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 04/08/2020) – Grifei.
Malgrado a temática não seja uníssona e não se desconheça que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal vem aplicando a tese de que a reincidência, por si só, não impede a aplicação do princípio da insignificância, in casu, a análise casuística da hipótese sub judice evidencia que a aplicação da benesse não é socialmente recomendável, à medida que o recorrente age reiteradamente com o fito de obter lucro fácil e, dessa forma, gerar o seu sustento, quiçá a manutenção de eventuais vícios escusos, como a dependência química.
Nessas situações, o próprio Supremo Tribunal Federal aduz que a incidência do princípio da insignificância constituiria verdadeiro incentivo à recidiva do condenado, com graves consequências sociais, concluindo que “não se mostra possível acatar a tese de atipicidade material da conduta, pois não há como afastar o elevado nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, ainda mais considerando os registros do Tribunal local dando conta de que o paciente é contumaz na prática delituosa, o que desautoriza a aplicação do princípio da insignificância, na linha da jurisprudência desta CORTE.” (STF - HC 135164, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Relator (a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 23/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 05-08-2019 PUBLIC 06-08-2019) – Destaquei.
Na mesma linha intelectiva, este eg. Sodalício estadual orienta que “A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável” (Enunciado Orientativo n.o 44 da TCCR/TJMT).
Com efeito, excluir a tipicidade da conduta ilícita perpetrada representaria um incentivo à dedicação criminosa e, por certo, contribuiria sobremaneira para o desequilíbrio social.
Somado a isso, denota-se que o delito em apreço ocasionou expressiva lesão ao bem jurídico tutelado, porquanto o prejuízo suportado pela vítima, na ordem de R$ 120,00 (cento e vinte reais), alcançou aproximados 11% do salário-mínimo vigente à época do fato, orçado em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), coeficiente o qual suplanta o paradigma firmado pelo ordenamento jurídico, na ordem de 10%.
Em situação semelhante, a Corte Cidadã afastou a incidência do princípio da insignificância, inclusive porque também se tratava de agente reincidente, exatamente como se dá na hipótese em apreço, in verbis:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INIMPUTABILIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RÉU REINCIDENTE EM CRIMES PATRIMONIAIS. (...) AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...) Além de o valor do bem supostamente subtraído não poder ser considerado irrisório - R$ 85,00 , o que equivale a aproximadamente 11% do salário-mínimo vigente à época dos fatos -, não há como reconhecer a irrelevância penal da conduta, por ausência do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente, visto que o réu é reincidente”. (STJ – AgRg no HC 517.453/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020) – Destaquei.
Por fim, malgrado a vítima tenha logrado reaver parte do seu patrimônio após a prisão do ora recorrente e, por conseguinte, diminuir o seu prejuízo, vislumbra-se que este resultado não adveio da vontade legítima do agente, subsistindo, outrossim, o pacífico entendimento de que “o simples fato de o bem haver sido restituído à vítima, não constitui, por si só, razão suficiente para a aplicação do princípio da insignificância” (STJ – AgRg no AREsp 1422348/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 13/08/2020). Negritei.
Deste modo, as circunstâncias fáticas ora delimitadas impedem a absolvição do agente com fulcro no art. 386, III do Código de Processo Penal, devendo ser conservado o desfecho condenatório, porquanto materialmente típica a conduta” (Id. 109944458).
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, no sentido de que a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância deve ser analisada à luz das circunstâncias fáticas e, evidenciada a reiteração delitiva através da multirreincidência em crimes patrimoniais, bem como quando o valor do bem for superior a 10% do salário-mínimo vigente, resta afastada a atipicidade da conduta.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESP INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante infirmar as causas específicas da decisão agravada, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. A Corte de origem afastou a possibilidade da absolvição pelo princípio da insignificância, por se tratar de réu possuidor de maus antecedentes e duplo reincidente em crimes patrimoniais, e pela circunstância de o valor do bem ser superior a 10 % do salário mínimo vigente à época. O regime inicial semiaberto foi estabelecido em obediência à orientação da Súmula n. 269 do STJ. O recurso especial é inadmissível pelo disposto na Súmula n. 83 do STJ.
3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 1825371/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 13/08/2021).
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. REINCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O entendimento perfilhado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a reincidência do réu inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes.
2. No caso, aplica-se a Súmula 83/STJ, in verbis: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."
3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 1226666/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 23/05/2018).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta violação ao 155, caput, do Código Penal e ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, no que tange a possibilidade de reconhecimento da atipicidade da conduta imputada ao recorrente, pelo reconhecimento da aplicabilidade do princípio da insignificância, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, nos termos do art. 1.030, inc. V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça